Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por THIAGO OLIMPIO ALEXANDRE SILVA em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 21201402). Nas contrarrazões, a apelada pleiteou o não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade. Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se acerca das preliminares arguidas pelo recorrido, na forma dos artigos 10, 932, parágrafo único, e 933, caput, todos, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-